Tribunal: STF
Processo: RE 1287508
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO CIVIL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. TEMA RG Nº 492. DISTINÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO PRIMEIRO RE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RE.



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que manteve a sentença que condenou os réus, ora recorrentes, ao pagamento de valores referentes a taxas de manutenção e conservação de imóvel que “integra um condomínio fechado ou algo semelhante” (e-doc. 16), reformando parcialmente o decidido somente para, de ofício, reconhecer a prescrição de parte dos valores inicialmente requeridos (e-doc. 23).



    2. No primeiro recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam a violação ao art. 5º, incs. II e XX, da Constituição da República. 



    2.1. Afirmam que, “conforme se observa das decisões proferidas em primeira e segunda instância, para fundamentar a condenação dos Recorrentes ao pagamento de tais taxas, a instância primária da justiça buscou "equiparar" a Associação Recorrida à figura do Condomínio”.



    2.2. Sustentam que “foram condenados a adimplir taxas de serviços com os quais jamais anuíram, oriundos de Associação de Bairro à qual jamais associaram-se, ou participaram de sua constituição” (e-doc. 40).



    3. Remetidos os autos a este Supremo Tribunal Federal, foi determinada a sua devolução à Corte de origem, para adoção dos procedimentos referentes à sistemática da repercussão geral, considerando o Tema RG nº 492 (e-doc. 4).



    4. O Colegiado de origem decidiu por manter a decisão anteriormente proferida, mas por fundamento diverso, ficando assim ementado o acórdão:



    “EMENTA — CONTRIBUIÇÃO E TAXA DE ASSOCIAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — Decreto de procedência — Reforma parcial da r. sentença por anterior aresto desta Turma Julgadora (prescrição reconhecida com relação às cobranças vencidas entre abril/92 a julho/07, mantida a condenação nos períodos subsequentes) — Interposição de recurso extraordinário, pelos réus — Reexame da controvérsia (art. 1.030, II, CPC) — Aplicação de entendimento à luz do Tema 882 do C. STJ em sistema de recurso repetitivo (REsp 1.439.163/SP), que não altera o resultado do julgamento anterior (embora, agora, por fundamento diverso) — Existência de Decreto Municipal que criou "bolsão residencial" no local do loteamento — Obrigação que persiste — Taxa de manutenção embasada em contrato-padrão levado a registro — Procedência parcial do pedido mantida por fundamento diverso (mantido o reconhecimento da prescrição parcial pelo período mencionado) — Sentença reformada — Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 60, p. 2).



    5. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-docs. 71, 73, 75 e 76).



    6. Em sequência, foi interposto novo recurso extraordinário pela mesma parte, no qual apontada violação ao art. 5º, incs. II e XX, da Constituição da República. 



    6.1. Afirmam os recorrentes que “a questão objeto do recurso teve sua repercussão geral reconhecida pelo Tema 492 e que o entendimento consolidado por essa Suprema Corte no indigitado Tema foi integralmente contrariado pelo v. aresto ora atacado”.



    6.2. Sustentam que “adquiriram o imóvel em momento anterior (ano de 1987) a promulgação da legislação municipal que permitiu a cobrança de contribuição associativa (ano de 1998) e nunca aderiram aos atos constitutivos da Associação, pelo que a cobrança é indevida” (e-doc. 79).



    7. Ambos os recursos extraordinários interpostos pela mesma parte (e-docs. 40 e 79) foram admitidos pela Corte de origem e remetidos a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 103).



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, observo não ser cabível a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal que, na aplicação da sistemática da repercussão geral, deixa de exercer juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido.



    9. Na hipótese, se já esgotada a instância revisora, cabe apenas a remessa do recurso extraordinário anteriormente interposto ao Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai do art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil, in verbis:



    “Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1º.”



    10. Transcrevo, por oportuno, precedentes do Supremo Tribunal a este respeito:



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação. (...) 4. O Supremo Tribunal Federal entende que “(n)ão é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral” (ARE 1.370.036-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.334.636-AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 17/03/2025, p. 21/03/2025).



    “AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO, NA ORIGEM, AO PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL, E DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO FIXADO POR ESTA SUPREMA CORTE NO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO PELA TURMA JULGADORA. DESCABIMENTO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSTÂNCIA REVISORA JÁ ESGOTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 791.805-AgR/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/08/2025, p. 22/08/2025; grifos acrescidos).



    11. Dessa forma, o segundo recurso extraordinário (e-doc. 79) não merece ser conhecido.



    12. Passo à análise do primeiro recurso interposto (e-doc. 40). Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão em que foi negada a realização de juízo de retratação:



    “No caso concreto, verifica-se que os recorrentes adquiriram a propriedade situada no loteamento em questão no ano de 1987 e que, de fato, jamais se associaram à apelada.



    Entretanto, após a aquisição da propriedade, sobreveio o advento de Lei Municipal n. 2.611/1998, regulamentada pelo Decreto n. 5491/1998, reconhecendo a existência da chamada 'micro-região urbana' que abrange o loteamento em questão, estabelecendo que "Os custos dos serviços que foram prestados pela micro-região a favor de sua comunidade, serão rateados pelos proprietários, quando for o caso, mediante contribuição de melhoria." 



    Some-se a isso a previsão contida no chamado contrato-padrão da entidade, também levado a registro, lastreia a contribuição aqui discutida. 



    Destarte, diante da interpretação do Tema 882 antes referido, face a superveniência de Lei Municipal prevendo a possibilidade de cobrança (lastreada ainda em contrato padrão, devidamente registrado), a mesma é devida, com a ressalva acerca da prescrição parcial decretada no aresto anterior, assim como a redução da multa.” (e-doc. 60, p. 7-8).



    13. Conforme se extrai do acima transcrito, o presente caso apresenta distinções em relação ao Tema RG nº 492, no qual, a partir da liberdade de associação, foi fixada tese pela inconstitucionalidade de cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465, de 2017, ou de anterior lei municipal que discipline a questão.



    14. As cobranças discutidas nestes autos, por outro lado, tiveram como fundamento a existência de previsão contratual, contida em contrato-padrão registrado em cartório, de obrigações instituídas pelo loteador às quais aderiram os recorrentes quando da realização do negócio jurídico referente à aquisição de imóvel.



    15. Desta feita, o presente caso não envolve vínculo associativo, mas obrigação contratual, o que afasta a alegada violação aos incs. II e XX do art. 5º de Carta Magna e a aplicabilidade da tese firmada no julgamento do Tema RG nº 492 ao caso.



    16. No ponto, para divergir do Colegiado de origem quanto à natureza do vínculo das partes e a existência da previsão contratual a respeito dos valores cobrados seria necessário reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e as cláusulas contratuais, expedientes que encontram obstáculo nos enunciados nº 279 e 454 da Súmula do STF.



    17. Em análise de situação análoga, envolvendo o mesmo condomínio, assim também decidiu a Primeira Turma desta Suprema Corte: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDIÇÕES RESTRITIVAS CONSTANTES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO RELATIVO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A relação jurídica entre as partes não decorre de vínculo associativo, mas sim de obrigação contratual, o que distingue a situação destes autos daquela tratada no precedente consubstanciado no Tema 492. 2. A observância do pacta sunt servanda e do princípio de lealdade negocial impõe que não se pode agir contra fato próprio. 3. Entre os princípios básicos dos contratos encontra-se o da obrigatoriedade, significando que o ajuste livremente pactuado faz lei entre as partes, devendo ser fielmente cumprido. Sob essa perspectiva, incide a regra segundo a qual “ninguém pode se opor a fato a que ele próprio deu causa; é esta a essência do brocardo latino ‘nemo potest venire contra factum proprium’” (ACO 652, Rel. Min. LUIZ FUX, Pleno, DJe de 30/10/14) 4. Para concluir de forma diversa ao entendimento formulado no acórdão recorrido seria necessário rever o quadro fático dos autos, o que é vedado em sede extraordinária pelas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário); e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.291.603-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/04/2024, p. 06/05/2024).



    18. No mesmo sentido, cito ainda as seguintes decisões monocráticas, todas proferidas em recursos análogos interpostos em autos de ações de cobrança ajuizadas pela ora recorrida: RE nº 1.514.943/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/09/2024, p. 27/09/2024; RE nº 1.436.742/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/06/2024, p. 10/06/2024; RE nº 1.459.382/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 11/03/2024; RE nº 1.466.728/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/11/2023, p. 01/12/2023; RE nº 1.218.040/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01/08/2019, p. 07/08/2019; RE nº 1.207.710/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/05/2019, p. 28/05/2019.



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    21. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao primeiro recurso extraordinário e não conheço do segundo recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator